Tribunal: TJSP
Processo: 2067050-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE A JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE CONCLUÍRA PELA DESNECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS SOLICITADOS PARA O TRATAMENTO DA AUTORA, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONCISTENTE EM AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – TRATAMENTO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE A JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE CONCLUÍRA PELA DESNECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS SOLICITADOS PARA O TRATAMENTO DA AUTORA, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONCISTENTE EM AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO E VINCULADO A DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO - RECUSA ABUSIVA E ILEGAL – AGRAVANTE QUE, PADECENDO DE DORES INTENSAS, ENFRENTA LIMITAÇÕES COTIDIANAS - SÉRIO RISCO À SAÚDE DA AUTORA - COMPETE AO PROFISSIONAL DE SAÚDE PRESCREVER OS PROCEDIMENTOS E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SEU PACIENTE, NÃO SENDO ADMISSÍVEL QUE A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE MANIFESTE-SE ACERCA DE SUA NECESSIDADE - PRECEDENTES – RECORRIDA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, DEVERÁ EMITIR AUTORIZAÇÃO E ASSUMIR A COBERTURA DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DO MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE DENERVAÇÃO FACETÁRIA, RIZOTOMIA PERCUTÂNEA E DISCECTOMIA PERCUTÂNEA, PRESCRITOS À AUTORA, BEM COMO CUSTEAR SUA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA, DESDE QUE O REFERIDO NOSOCÔMIO PERMITA O INGRESSO DE SEU MÉDICO PARTICULAR, DEVENDO, AINDA, PROVIDENCIAR O QUE MAIS FOR NECESSÁRIO À EFETIVAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 60.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO